Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004496-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE EM NOME DA MÃE DO AGRAVADO -
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA DO AGRAVADO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS OBSERVADO – SÚMULA 700 DO STF – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– VISITAÇÃO DE PRESO – DIREITO NÃO ABSOLUTO – PONDERAÇÃO DIANTE DO CASO CONCRETO – VISITANTE E AGRAVADO CORRÉUS – DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – RISCO AO MEIO SOCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADOS DO TJDFT E TJMT –
RECURSO PROVIDO
.

Não há intempestividade do recurso de agravo em execução penal se O órgão do Ministério Público observa o prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação da decisão agravada (STF, Súmula 700).

O direito do preso receber visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto, “
devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto
” (STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF).

“
Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional
” possibilitaria o “
pleno funcionamento da associação criminosa
” (Parecer da PGJ nº
002964-001/2024).

Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN nº 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN nº 1017298-05.2023.8.11.0000).

Recurso provido para revogar a autorização de emissão da carteira de visitante em nome da mãe do agravado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1004496-38.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
FERNANDO LOPES LATORRACA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0004983-55.2008.8.11.0042), que autorizou Mauricéia Lopes a visitar o agravado
FERNANDO LOPES LATORRACA [seu filho], condenado
por tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa,
no
regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 333 do CP - (
ID 204062658
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“a ação penal que tramita em desfavor da requerente MAURICEIA é justamente por colaboração da requerente com Fernando em empreitadas de tráfico ilícito de entorpecente”
, razão pela qual a “
aproximação entre os dois é de especial periculosidade
”.

Pede provimento para que seja “
revogada a autorização de confecção de carteirinha de visitantes à requerente e genitora do penitente, MAURICEIA LOPES”
(ID 204062657).

FERNANDO LOPES LATORRACA
argui a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID

204062664).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 204062666).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AUTORIZAÇÃO DE VISITAÇÃO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE VISITAÇÃO À GENITORA DE REEDUCANDO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. Acolhimento. Direito de visitação ao preso por familiares e amigos que não é absoluto - Necessidade de conciliar o direito com outros interesses - Ação penal contra genitora do reeducando diz respeito à associação criminosa - Reeducando que figura como líder da organização, e a genitora, como intermediária de comunicação - Ingresso no estabelecimento prisional que viabiliza o prosseguimento das atividades ilícitas - Reforma da decisão que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso
.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

204895156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
FERNANDO LOPES LATORRACA
argui a intempestividade sob a assertiva de que “
a decisão agravada (Seq. 64.1) foi juntada ao executivo penal na data de 15/12/2023, sendo interposto o Agravo (Seq. 80.1) apenas em 15/02/2024, ou seja, 62 (sessenta e dois) dias depois. FORA DO PRAZO LEGAL
” (ID 204062664).

Vejamos.

Em 15.12.2023, o Juízo da Execução Penal autorizou
a confecção da carteira de visitante em favor de Mauricéia Lopes, mãe do agravado
FERNANDO LOPES LATORRACA (ID 204062658).

Dessa decisão, o órgão do Ministério Público foi intimado em
11.2.2024
[domingo], “
com data de referência de leitura em 14/02/2024”
e
“prazo de 5 dias corridos iniciados em 15/02/2024
” (SEEU nº
0004983-55.2008.8.11.0042 – mov. 77), bem como
interpôs o presente Agravo em Execução Penal na data de
19.2.2024

(SEEU nº
0004983-55.2008.8.11.0042 – mov. 80
).

Frise-se que foi certificada a tempestividade recursal (SEEU nº
0004983-55.2008.8.11.0042 – mov. 83.1
), razão pela qual o juiz da causa recebeu o recurso interposto (ID 204062663).

Nesse quadro, não se evidencia intempestividade, haja vista que o órgão do Ministério Público observou o prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação da decisão (STF, Súmula 700).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra a seguinte condenação:

- 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa,
no
regime inicial fechado, por tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material, a - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 333 do CP - (Ação Penal nº 1002967-23.2022.8.11.0042).

Em 28.11.2023, a Defesa do agravado requereu “
a confecção da carteira de visitação à senhora MAURICÉIA LOPES, posto que é socorrida pelo princípio da presunção da inocência, para que possa fazer visitas à seu filho FERNANDO LOPES LATORRACA
” (ID 204062669 – fls. 19/23)

Em 15.12.2023, o Juízo da Execução Penal autorizou que Mauricéia Lopes visite o agravado
FERNANDO LOPES LATORRACA [seu filho], atualmente preso na Penitenciária Central do Estado,
com a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto ao pedido de confecção de carteira de visitantes, extrai-se que inexiste em seu desfavor condenação com trânsito em julgado, o que, a priori, em observância ao princípio da presunção de inocência, não pode servir de obstáculo à postulação formulada.

Por outra senda, verifica-se que a apenada está sob liberdade provisória nos autos de n. 1008821-95.2022.8.11.0042 e, portanto, antes do deferimento do pedido, mister se faz a aferição das condições impostas pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá. [...]

Desde já, na ausência de impedimento e, até que sobrevenha trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, não há qualquer impeditivo para a confecção do referido documento e, as vistas sejam realizadas.

Comunique-se a SAAP da presente decisão e ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, para informações. [...]
.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 204062658)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal
autorizou a emissão da carteira de visitante em nome de Mauricéia Lopes para visitar o agravado
FERNANDO LOPES LATORRACA [seu filho], preso
na Penitenciária Central do Estado,
por entender que o fato dela responder ação penal em liberdade provisória (PJE nº 1008821-95.2022.8.11.0042) não impede seu ingresso na referida unidade prisional.

Ocorre que o agravado, sua mãe [
Mauricéia Lopes], Douglas Máximo Peixoto da Silva, Balbino Vicente Latorraca Filho, Valdeci Benedito Leite Solto, Alexandre Sena do Carmo, Sandy Senado Carmo, Patrício de Oliveira Machado e Alexandre Benedito Aguiar
foram denunciados por associação para o tráfico de drogas, após ter sido deflagrada a operação “
Impetus Centro
” (PJE nº 1008821-95.2022.8.11.0042).

Extraem da inicial acusatória que FERNANDO LOPES LATORRACA “
seria líder da associação criminosa
” e responsável pela distribuição das drogas, enquanto Mauricéia Lopes, “
além de atuar no repasse do dinheiro oriundo das vendas
”, intermediaria
“a comunicação entre os denunciados Fernando e Valdeci
” (Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - PJE nº 1008821-95.2022.8.11.0042).

O direito do preso receber visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto, “
devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto
” (STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.5.2020).

Frise-se que a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP dispõe que são documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitante a apresentação de certidão negativa (art. 5º, VI).

Como bem ponderado pela i. PGJ, “
conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional
” possibilitaria o “
pleno funcionamento da associação criminosa
” (
Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

204895156).

Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN nº 0748564-02.2020.8.07.0000 – Relator: Des. Mário Machado – 11.2.2021), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN nº 1017298-05.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 8.11.2023).

Logo, a decisão agravada deve ser reformada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para revogar a autorização de emissão da carteira de visitante em nome de Mauricéia Lopes [mãe do agravado].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024